Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, adotou o entendimento de que, embora não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafia recurso de agravo de instrumento.

2. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda.

3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido.